Tribunal: TJDFT
Processo: 0736382-42.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA CAUTELAR. ARRESTO. INSOLVÊNCIA OU DILAPIDAÇÃO DO PATRIMÔNIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. INDEFERIMENTO.
1. O artigo 301 do Código de Processo Civil autoriza a concessão de tutela de urgência de natureza cautelar, inclusive por intermédio de arresto. A finalidade da medida cautelar do arresto de bens é assegurar a preservação de posterior provimento, em razão da prática de atos pela parte agravada que a impossibilitem de adimplir a obrigação, mediante dilapidação do patrimônio. Na hipótese sob exame, contudo, são necessários maiores elementos comprobatórios da impossibilidade de pagamento de despesas referentes ao contrato firmado.
2. Conforme elucidativo precedente desta e. Turma Cível, “não tendo o recorrente comprovado, de maneira incontestável, que a agravada está em situação de insolvência ou dilapidando o seu patrimônio, a fim de se esquivar do pagamento de eventual condenação nos autos da ação monitória (...), não se encontra presente o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, aptos a ensejar a concessão da tutela de urgência.” (Acórdão 1601109, 07079179120228070000, Relator(a): ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 27/7/2022, publicado no DJE: 19/8/2022).
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.